Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 40, §§ 2o E 4o, DA LEI No 6.830/1980. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO INFOJUD. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso cuja matéria foi decidida anteriormente em decisum não impugnado no momento oportuno.
2. Nos termos do art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a preclusão.
3. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
5. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis dos Executados, é razoável a reiteração da consulta.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.